Tribunal: TJES
Processo: 5004902-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004902-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

CUSTOS LEGIS: GEORGE ZAN DE SANTANA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA DA PCES. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. PROVA DE APTIDÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
O

a
gravante foi eliminad
o
do certame por apresentar condição física que
supostamente o
incapacitaria para o exercício da profissão de Delegado, sendo considerado pela banca organizadora
inapto por apresentar “artrose interapofisária bilateral de L4-L5 e L5-S1, além de discreto abaulamento discal de L4-L5 e L5-S1, tocando a face anterior do saco dural e redução dos espaços discais de L4-L5 e L5-S1, associado a desidratação discal",

2
-
E
m que pese a suposta comprovação da doença degenerativa, foi aprovad
o
no teste de aptidão física (TAF)
do presente concurso

e sua aptidão foi constatada por médicos especialistas, conforme laudos médicos de radiologista
e
ortopedista, que atestam, expressamente, sua aptidão para o exercício do cargo de delegado.

3
-
O agravado a
presentou, ainda,
l
audo produzido por profissional de educação física e por médico ortopedista, de que pratica atividade física, sendo atleta de triathlon, bem como demonstrou que exerce a função de inspetor de polícia na PCRJ.

4-
A
efetiva comprovação de suas condições físicas, a serem auferidas no curso da instrução probatória em primeiro grau, não pode
m
prejudicar a participação d
o

a
gravad
o
nas demais fases do certame.

5
-
Agravo e Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e
Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada por
GEORGE ZAN DE SANTANA
deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que o requerente seja reinserido no concurso público em questão caso a
“discopatia e artrose"
sejam o único motivo da sua inaptidão, sendo convocado para a prova oral e demais etapas, caso seja aprovado.

Em suas razões recursais (ID n. 4944411), alega o Recorrente que o agravado se inscreveu no Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia da PCES, mediante condições estabelecidas no Edital nº 1 – PCES, de 4 de julho 2022.

Aprovado nas provas objetivas e discursiva, o agravado foi convocado, por meio do Edital nº 8 – PCES, de 22 de dezembro 2022, para a terceira etapa (exame de aptidão física, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico), todavia, foi considerado inapto por apresentar
“artrose interapofisária bilateral de L4-L5 e L5-S1, além de discreto abaulamento discal de L4-L5 e L5-S1, tocando a face anterior do saco dural e redução dos espaços discais de L4-L5 e L5-S1, associado a desidratação discal"
, condição que o incapacitaria para o cargo pretendido, conforme previsão editalícia.

Sustenta que a eliminação do agravado do certame é legal e compatível com o edital, que estabeleceu prévia e expressamente as condições clínicas que incapacitam os candidatos.

Por tais razões, requer a suspensão da decisão
a quo
, eis que o retorno de candidatos eliminados ao certame, tornam o resultado final inconsistente e precário, tendo em vista que interfere na ordem classificatória, impossibilitando a nomeação dos candidatos efetivamente aprovados.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão, para que o agravado seja considerada inapto a continuar no certame.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

Depreende-se dos documentos que acompanham os autos de origem, que o agravado ajuizou a demanda alegando, em síntese, que se inscreveu no Concurso público para o provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia da PCES, mediante condições estabelecidas no Edital nº 1 – PCES, de 4 de julho 2022.

Após ser aprovado nas provas objetivas e discursiva, o agravado foi convocado, por meio do Edital nº 8 – PCES, de 22 de dezembro 2022, para a terceira etapa (exame de aptidão física, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico), todavia, foi considerado inapto em razão da ausência de apresentação de alguns exames médicos.

Afirmou que interpôs recurso em face do resultado preliminar, apresentando os exames médicos solicitados, contudo foi considerado inapto, ao entendimento de ser portador de “artrose interapofisária bilateral de L4-L5 e L5-S1, além de discreto abaulamento discal de L4-L5 e L5-S1, tocando a face anterior do saco dural e redução dos espaços discais de L4-L5 e L5-S1, associado a desidratação discal", condição que o incapacitaria para o cargo pretendido, conforme previsão editalícia.

Argumenta que apesar da junta médica tê-lo considerado inapto, sua aptidão foi constatada por médicos especialistas, conforme laudos médicos juntados aos ID's 23120998 e 23121002 (laudo médico de radiologista), ID 23121356 (ortopedista), que atestam, expressamente, sua aptidão para o exercício do cargo de delegado.

Apresentou, ainda, nos ID’s 23121361 e 23121356, laudo produzido por profissional de educação física e por médico ortopedista, de que pratica atividade física, sendo atleta de triathlon, bem como no ID 23120995, demonstrou que exerce a função de inspetor de polícia na PCRJ.

Ainda assim, foi eliminado do certame, impossibilitando-o de participar das demais etapas previstas no edital.

Em sede liminar, o douto magistrado de primeiro grau ponderou, em sua decisão, que:

[...]
No caso dos autos, após exame dos documentos colacionados pela parte autora,
vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, a demonstração dos requisitos necessários à concessão do pedido de antecipação de tutela em caráter antecedente, senão vejamos.

Nota-se que,
embora haja previsão editalícia, a condição que supostamente incapacitaria o requerente para o exercício da função, em verdade, não foi impedimento para que o autor fosse submetido e aprovado no TAF – que atesta, justamente, a aptidão física do candidato.

Observo, ainda, que o requerente apresentou nos ID's 23120998 e 23121002 (laudo médico de radiologista), ID 23121356 (ortopedista), que atestam, expressamente, sua aptidão para o exercício do cargo de delegado. Apresentou, ainda, no ID 23121361, laudo físico produzido por profissional de educação física, corroborando sua aptidão.

Não bastasse isto, verifico que o requerente comprova no ID 23120995 que exerce a função de inspetor de polícia na PCRJ e no laudo médico do ortopedista acostado no ID 23121356, que pratica atividade física sendo atleta de triathlon.

Desse modo, por ora, parece-me não haver motivo suficiente para que o requerente seja declarado inapto para o exercício do cargo pleiteado.
[...]. (destaque).

No presente caso
,
observa-se que o agravante foi eliminado do certame por apresentar condição física que a incapacitaria para o exercício da profissão de Delegado, sendo considerado pela banca organizadora do concurso que o agravado possui doença com sintomas que geram a incapacidade para assumir o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Espírito Santo.

No entanto, observa-se das provas juntadas aos autos na instância ordinária, que o agravado, em que pese a suposta comprovação da doença degenerativa, foi aprovado no teste de aptidão física (TAF).

Além disso, os laudos médicos apresentados pelos médicos especialistas radiologista e ortopedista (ID's 23120998, 23121002 e 23121356), atestam sua aptidão para o exercício do cargo de Delegado.

Verifica-se, ainda, que há laudo nos autos firmado por profissional de educação física (ID’s 23121361 e 23121356), que pratica atividade física, sendo atleta de triathlon.

Ademais, o agravado demonstrou que exerce a função de inspetor de polícia na PCRJ (ID n. 23120995).

De mais a mais, o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça e demais Tribunais Pátrios, é no sentido de que, constatada a aptidão para o cargo, deve ser garantido o prosseguimento do Recorrente nas demais etapas do Certame e, em caso de aprovação, a reserva de vaga:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. DELEGADO POLÍCIA CIVIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO EXAME SANIDADE FÍSICA. PSEUDOARTROSE. POSSIBILIDADE DE INCAPACITAÇÃO FUTURA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO RAZOABILIDADE. APTIDÃO ATUAL DO CANDIDATO. RESERVA DE VAGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO.
[...]
3. Conforme se constata do item 10.3.2 supracitado, “O exame de sanidade física e mental objetiva aferir se o candidato goza de plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.” 4. E acerca das condições físicas atuais do Recorrente, verifica-se que este demonstrou através de diversos laudos médicos que está em plenas condições,
valendo ressaltar outrossim que foi aprovado no teste de aptidão física e ainda que o candidato exerce há 09 (nove) anos o cargo de Policial Militar no Estado do Paraná, sem que tenha enfrentado qualquer empecilho de ordem física para exercício de suas funções e recentemente foi considerado apto no Certame destinado ao provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil do
Estado do Rio Grande do Norte, o que reforça a probabilidade do direito sustentado. 5. Nesse contexto, considero que
vai de encontro ao princípio da razoabilidade o ato impugnado, que exclui candidato apto apenas em razão de mera possibilidade de incapacitação futura, valendo salientar que o risco de lesão grave resta evidenciado de igual modo, na medida que o Certame encontra-se em andamento
, e a ausência a determinada fase implicará em evidente prejuízo ao candidato.
[...]
7.
Deve ser provido o recurso para garantir o prosseguimento do Recorrente nas demais etapas do Certame destinado a admissão ao cargo de Delegado da Polícia Civil e, em caso de aprovação, a reserva de vaga
.
(TJES, Primeira Câmara Cível, Rel. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, DJE: 10.07.2023).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. Concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES). 2. Inaptidão do candidato na etapa do exame médico, que apurou a ocorrência anterior de fratura articular de tornozelo, a prejudicar a movimentação e a aptidão física para ingressar na carreira da PMES. 3.
Provas dos autos, inclusive pericial, que demonstram de forma cabal a ocorrência de fratura diversa da apurada pela Junta Médica Militar e, sobretudo, que é assertiva quanto à ausência de comprometimento dos membros inferiores, já que a fratura acometida ao candidato não atingiu as articulações.
4.
Ato administrativo que excluiu o candidato que se revela ilegal e contrário ao princípio da razoabilidade.
Precedentes do e. TJES. 5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110096898, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021)

CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO FÍSICA. DISCOPATIA LOMBAR. É incabível a eliminação de candidato em concurso público por motivos abstratos e genéricos, motivos hipotéticos recolhidos na órbita da mera possibilidade. Ainda que se trate de eliminação oriunda de conclusão na esfera médica, impõe-se que o laudo técnico
se ancore singular e fundadamente em uma incompatibilidade concreta do diagnosticado quadro de discopatia lombar com as atribuições do cargo público pretendido (ver, nesse sentido, brevitatis causa, RMS 26.101. STJ). Não provimento da apelação e da remessa necessária, que se tem por interposta. (TJSP; AC 1012395-61.2018.8.26.0071; Ac. 15238567; Bauru; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Dip; Julg. 30/11/2021; DJESP 03/12/2021).

Assim, observa-se que a hipótese de incapacidade física para que o agravante exerça as atribuições do cargo, caso seja aprovado nas demais etapas do certame deverá ser comprovada no curso da instrução probatória em primeiro grau, o que não pode prejudicar a participação do agravado nas demais fases do certame.

Além disso, vê-se a inobservância dos requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal no presente agravo de instrumento, eis que não demonstrado o perigo de dano ao agravante, ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, caso aprovado nas demais etapas do certame, a banca organizadora poderá realizar a reserva de vaga.

Verifica-se que a decisão de primeiro grau encontra-se amparada nos preceitos constitucionais, na jurisprudência do c. STJ e do próprio e. TJES, inexistindo, portanto, reparos a serem realizados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de preservar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.